Tribunal: TJDFT
Processo: 0717330-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DO RÉU. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOLO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri que, acatando o veredito dos jurados, condenou o réu a 6 anos e 5 meses reclusão em regime inicial fechado e 1 ano, 5 meses e 15 dias de detenção em regime inicial semiaberto pela prática dos crimes incursos nos artigos 121, § 2o, V, c/c art. 14, II, art. 150, § 1o, e art. 129, caput, todos do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se ficou demonstrado o dolo de matar e se houve bis in idem na dosimetria da pena.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A soberania do veredito do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos.
4. Na estrita dicção do que disposto no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, o novo julgamento pelos jurados somente se justifica na hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o que, a contrario sensu, não se evidencia quando a tese acatada pelo Conselho de Sentença possui fundamento no acervo probatório, como no caso dos autos.
5. Analisando os elementos dos autos, é possível concluir pela existência de provas relativas à tese acatada pelos juízes leigos. 5.1. Não houve, portanto, decisão contrária às provas dos autos, uma vez que os jurados simplesmente optaram por uma das teses sustentadas em Plenário, como lhes era lícito fazer, o que, aliás, fizeram em plena conformidade com o arcabouço probatório.
6. O agente que desfere diversos golpes de faca em outrem, inclusive no pescoço e na região torácica, age com o dolo de matar (animus necandi), e não simplesmente de lesionar.
7. O acusado possui duas condenações anteriores transitadas em julgado. O magistrado sentenciante, de forma adequada, utilizou uma das condenações para valorar negativamente os antecedentes e considerou a outra na segunda fase da dosimetria, não havendo bis in idem.
8. A jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização, não havendo, assim, que se falar em ocorrência de bis in idem. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.